Tribunal: TJDFT
Processo: 0715627-56.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALUGUEL DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. VALORES TRANSFERIDOS A TERCEIROS. VIA PIX. NÃO RECONHECIDOS PELA AUTORA. FRAUDE. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido para condená-la a pagar à parte autora a quantia de R$15.501,00 (quinze mil quinhentos e um reais), relativa a transferência de valores à terceiros por meio de PIX, não reconhecida pela parte autora.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 44312121).
3. Preliminar de incompetência do juizado. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. (Relator (a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). Além disso, em consonância com pacificada jurisprudência do STJ, a qual preconiza que: a constatação da necessidade de produção de prova pericial não influi na aferição da complexidade da causa, não estando, pois, relacionada à definição da competência dos juizados especiais cíveis estaduais. Recurso em Mandado de Segurança no No 61.991 - SP (2019/0300021-8); Rel. Min. Luís Felipe Salomão; Julgamento em 18/11/2019). Preliminar rejeitada.
4. Narra a autora em sua petição inicial, que é cliente da empresa requerida, utilizando os serviços de aluguel de máquina de cartão para receber os valores das vendas de seu estabelecimento comercial, a crédito ou débito, e mantém uma conta na instituição para recebimento dos valores das vendas. Aduz que no dia 05 de fevereiro de 2022, verificou que haviam sido realizadas em sua conta, transferências de valores via PIX no total de R$ R$15.501,00 em favor de suposto fraudador (ID. 43311894). Assevera que todas as tentativas de resolução do caso, restaram infrutíferas.
5. Inicialmente, cumpre ressaltar que incumbe à instituição financeira provar que a contratação foi realizada regularmente, nos termos do art. 373, II, do CPC, em se tratando de demanda promovida por consumidor, acerca de transações não reconhecidas como de sua autoria.
6. Com efeito, em que pese a instituição recorrente alegar que as transações não apresentaram indícios de fraude, por terem sido realizadas mediante dispositivo móvel previamente habilitado pela autora, e com utilização de senha pessoal e intransferível, é importante ressaltar que houve um bloqueio na conta da autora com a seguinte informação: “ Nós identificamos uma ação incomum, e para sua segurança, bloqueamos temporariamente sua conta e seu Cartão Stone. ” (ID. 44311892). Além disso, é sabido e incontestável que existem ferramentas utilizadas por estelionatários, capazes de clonar dados de cartões e identificar a senha do titular. Acrescente-se que, o recorrente não comprovou, de forma inequívoca, que a transação foi efetuada pelo próprio titular ou à sua ordem.
7. No caso de instituições financeiras, trata-se de risco inerente à própria atividade, sendo que a segurança dos serviços é "dever indeclinável do fornecedor" e eventual fraude não teria o condão de romper sua responsabilidade frente ao consumidor, pois inerente aos próprios riscos da atividade empresarial, constituindo um fortuito interno que não pode ser transferido ou assumido pelo consumidor, ante a vedação instituída pelo CDC.
8. Sobre o assunto o STJ editou a súmula 479, a qual dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
9. Ressalte-se que, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, pela falha na prestação do serviço, impondo-se, no caso, a nulidade das transações e declaração de inexistência de tais débitos, bem como a restituição de valores cobrados indevidamente,
10. Ante o exposto, impõe-se ao recorrente pagar à parte autora a integralidade do montante referente às transações realizadas por terceiro sem autorização da recorrida, no total de R$ 15.501,00 (quinze mil quinhentos e um reais), na forma proferida na sentença, que ora se confirma.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.